Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. CAPUT ART. 370 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART.373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A fase de instrução probatória tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele determinar a produção daquelas provas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dispõe o Caput do art. 370 do CPC.
2. Em ação de cobrança decorrente de compra e venda de mercadorias, cabe ao vendedor, que figura como autor da ação, o ônus de provar a entrega da mercadoria em consonância com o que dispõe o art.373, I do CPC.
3. Não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em especial quanto aos elementos necessários para efetivamente demonstrar a confiabilidade e verossimilhança da efetiva entrega dos produtos, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.
4. Apelo conhecido e desprovido.